Tribunal: TJDFT
Processo: 0744085-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744085-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALINE PEREIRA DA COSTA contra o capítulo da decisão que indeferiu o destaque de honorários. Não houve pedido liminar. O agravado não apresentou contraminuta. Em seguida, a agravante pugnou pela desistência. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator